Tribunal: CARF
Processo: 10120.012066/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
SIGILO BANCÁRIO. ACESSO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. LC 105/2001.
A transferência de informações das instituições financeiras para a Administração Tributária nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 não ofende a ordem constitucional vigente uma vez que o direito ao sigilo bancário é preservado pelo translado do dever guarda e cautela à autoridade fiscal destinatária.
STF Tema 225 - O art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 é constitucional.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
Em atenção aos princípios da igualdade e da isonomia, a presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996 instrumentaliza o fisco a operar o sistema tributário na hipótese de frustração do dever do fiscalizado de justificar a origem de depósitos bancários.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 26, a presunção legal em comento prescinde da comprovação pela Autoridade Fiscal da aplicação dos recursos e do possível enriquecimento, uma vez que é suficiente para produção dos efeitos tributários preconizados.
STF Tema 842 - O art. 42o da Lei no 9.430/1996 é constitucional.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL. ORIGEM DE RENDIMENTOS NÃO COMPROVADA
A presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996 requer comprovação individualizada de origem dos depósitos. Assim, o exercício preponderante de atividade econômica não é suficiente para justificar o afastamento dos efeitos tributários, acaso não se desincumba de oferecer prova hábil e idônea de origem para os depósitos verificados em conta bancária.
MULTA DE OFÍCIO. ATIVIDADE VINCULADA. APLICAÇÃO COGENTE.
A multa de ofício disposta pelo art. 44, I da Lei no 9.430/1996 tem aplicação cogente, não sendo admitida a possibilidade redução ou flexibilização pela Autoridade Tributária por ausência de previsão legal e pelo caráter vinculativo do exercício da atividade fiscal, nos termos do art. 142 da Lei no 5.172/1966 (CTN). Aplicável a Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.012066/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.669 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
RENAN DE CAMPOS BERNARDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
SIGILO
BANCÁRIO.
ACESSO
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE. LC 105/2001.
A transferência de informações das instituições financeiras para a
Administração Tributária nos termos do art. 6o da Lei Complementar no
105/2001 não ofende a ordem constitucional vigente uma vez que o direito ao
sigilo bancário é preservado pelo translado do dever guarda e cautela à
autoridade fiscal destinatária.
STF Tema 225 - O art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 é constitucional.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
Em atenção aos princípios da igualdade e da isonomia, a presunção
estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996 instrumentaliza o fisco a operar o
sistema tributário na hipótese de frustração do dever do fiscalizado de justificar
a origem de depósitos bancários.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 26, a presunção legal em comento
prescinde da comprovação pela Autoridade Fiscal da aplicação dos recursos e
do possível enriquecimento, uma vez que é suficiente para produção dos efeitos
tributários preconizados.
STF Tema 842 - O art. 42o da Lei no 9.430/1996 é constitucional.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL.
ORIGEM DE RENDIMENTOS NÃO COMPROVADA
A presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996 requer
comprovação individualizada de origem dos depósitos. Assim, o exercício
preponderante de atividade econômica não é suficiente para justificar o
afastamento dos efeitos tributários, acaso não se desincumba de oferecer prova
hábil e idônea de origem para os depósitos verificados em conta bancária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.012066/2009-86
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.669 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012066/2009-86

MULTA
DE
OFÍCIO.
ATIVIDADE
VINCULADA.
APLICAÇÃO
COGENTE.
A multa de ofício disposta pelo art. 44, I da Lei no 9.430/1996 tem aplicação
cogente, não sendo admitida a possibilidade redução ou flexibilização pela
Autoridade Tributária por ausência de previsão legal e pelo caráter vinculativo
do exercício da atividade fiscal, nos termos do art. 142 da Lei no 5.172/1966
(CTN). Aplicável a Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade; e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
De início, para consulta e remissão aos marcos do debate até aqui conduzido,
segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ – Acórdão
Recurso Voluntário
Localização Proc.
552
567
681
706

Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
ao Imposto de Renda sobre a Pessoa Física, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 03-53.718 da lavra da 3a Turma
da Delegacia da RFB de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.669 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012066/2009-86

DRJ ACORDÃO – RELATÓRIO

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado, por AuditorFiscal da DRF/Goiânia – GO,
Auto de Infração, com ciência em 15/12/2009 (fl.562), que apura crédito tributário no
montante de R$458.685,31, assim constituído, em Reais:

Imposto

226.802,47
Juros de Mora (Calculado até 30/10/2009)
61.780,99
Multa Proporcional (Passível de Redução)
170.101,85
Total do Crédito Tributário

458.685,31

DA AUTUAÇÃO

O lançamento, consubstanciado em Auto de Infração teve origem na constatação das
infrações listadas a seguir:
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósitos ou
de investimentos mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, por meio de documentação hábil, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal
integrante do Auto de Infração.
Enquadramento legal no Auto de Infração.

DA IMPUGNAÇÃO

Preliminares.
Inconstitucionalidade da Lei Complementar no 105/01.

Entende que a quebra de sigilo bancário por meio de procedimento administrativo seria
inconstitucional e ilegal por ferir direitos dos cidadãos, previstos na Constituição Federal,
que não podem ser alterados por veículos normativos inferiores.
Além da ilegal e inconstitucional quebra de sigilo de dados entre a Instituição Financeira
e a Secretaria da Receita Federal (que somente poderia ser possível mediante prévia
autorização judicial), outra irregularidade cometida decorre do fato de que não se estaria
apurando ocorrência de ilícito/crime em fase de inquérito ou processo judicial, como
autoriza o artigo 11, § 4o, da Lei 9.311/96.
Acrescenta que, mesmo que se considere com constitucional a LC 105/01, ainda assim, a
autuação seria nula, dado que esta LC conjugada com a Lei no 9.311/96, somente autoriza
a Receita Federal trocar informações com as instituições financeiras quando se tratar de
retenção ou recolhimento de contribuições, enquanto o presente caso cuida de suposta
ausência de recolhimento de imposto de renda.

Do Ônus da Prova da Fiscalização.

Postula que, durante o procedimento investigativo, o ônus da prova é da Fiscalização, que
deve apurar e provar os motivos que levaram à autuação.
Ademais, tendo em vista que se trata de contribuinte com atividade rural, caberia ao
Fiscal comprovar que os valores alegadamente em aberto não corresponderiam a
atividade rural de pessoa física.
Ainda que fosse apurado crédito tributário em aberto, este deveria ser apurado como
proveniente da atividade rural, e não com a simples aplicação da tabela progressiva.
Apura imposto da forma que entende correta, encontrando o valor de R$40.452,00 a título
de imposto a recolher.
Acrescenta que não há correlação natural e lógica entre depósitos bancários e rendimentos
auferidos pelas pessoas físicas, de modo que depósitos bancários não poderiam tipificar
fato gerador do imposto de renda.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.669 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012066/2009-86

Transcreve diversas ementas de Acórdãos Administrativos e do Judiciário, além da
Súmula no 182, do extinto Tribunal Federal de Recursos (TRF), todos no sentido de que
seriam ilegítimos lançamentos com base em extratos ou depósitos bancários.
A Lei no 9.430/96 traz uma presunção irreal, que foge das raias da veracidade e fere o
princípio da isonomia, uma vez que a Administração passa a ter maior poder de mando,
ficando o contribuinte na posição mais vulnerável, lhe sendo imputado, ilegal e
inconstitucionalmente, todo o ônus de buscar as provas para desconstituir essa presunção
fictícia, o que estaria ferindo o princípio da isonomia.

Da Parceria Rural.

Afirma exercer atividade rural em parceria com mais duas pessoas, conforme contrato já
apresentado e que os recursos provenientes da atividade rural transitam pelas suas contas
ou dos parceiros, conforme for mais conveniente.
Acrescenta que é agricultor e só trabalha com a terra, de modo, ainda que os depósitos
superem as receitas da atividade rural declarada, a diferença deveria ser tributada como
receita da atividade rural, ainda que não tenha conseguido localizar documentos que
comprovem as receitas rurais.

Dos Prejuízos da Atividade Rural.

Afirma ter apurado prejuízo no exercício fiscalizado, com resultado negativo no valor de
R$495.184,73, que deve ser acumulado com o prejuízo apurado no exercício anterior, no
valor de R$584.023,22, totalizando prejuízo total a compensar no montante de
R$1.079.207,95, de maneira que inexiste imposto a pagar.

Multa Moratória.

Questiona a multa de 75% aplicada sob o argumento de que esta somente seria aplicável
depois de exaurido o processo administrativo, se o contribuinte não efetuar o pagamento
no prazo legal que lhe for conferido.
Além disso, entende que a penalidade teria caráter confiscatório, contrariando a norma
contida no artigo 150, inc. IV, da Constituição Federal de 1988, que proíbe a utilização de
tributos com efeito de confisco.
Sustenta não ter praticado qualquer ato tendente a dificultar a ação fiscal, de sorte que a
multa de 75% é excessiva, devendo ser aplicada multa no percentual mínimo de 20%,
previsto no art. 61, da Lei no 9.430/96.
Afirma que o lançamento teve como base, exclusivamente, o artigo 42, da Lei no
9.430/96, ou seja, lastreado em presunção de omissão de renda, que não teria sido
demonstrada pela autoridade lançadora.
Sustenta que tinha manifestado sua vontade de esclarecer as indagações da Receita,
entretanto, os prazos concedidos para obtenção dos documentos comprobatórios teriam
sido insuficientes, tendo em vista o período abrangido pelas investigações e a
complexidade e quantidade de documentos necessários.
Informa que não há Lei que exija que pessoas físicas mantenham livro caixa, não sendo
razoável a exigência de que os depósitos sejam justificados individualizadamente.

Dos Pedidos

Requer seja declarada a nulidade do Auto de Infração, pela existência de vícios
insanáveis.
Que sejam acolhidos os prejuízos da atividade rural apurados, levando à insubsistência do
lançamento por falta de receita a tributar.
Desconsiderar a sistemática adotada para tributar os valores como oriundos da atividade
rural com base de cálculo de 20% sobre a receita bruta.
Que não seja aplicada multa de ofício, que somente seria aplicável depois de encerrado o
processo administrativo, além disso, o percentual de 75% seria excessivo, devendo ser
aplicado o valor de 20%.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.669 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012066/2009-86

Durante a análise dos autos para julgamento, foi constatada a possibilidade de que
algumas contas correntes fossem do tipo conjunta, fato que implicou na realização de
diligência para confirmar se as contas eram conjuntas e identificar os demais titulares,
reabrindo prazo para que o contribuinte se manifestasse.
Em resposta a intimação, o Banco do Brasil afirmou que, durante o ano calendário de
2006, o contribuinte manteve duas contas conjuntas na agência 02216, sendo que a conta
no 35.8738 tinha como titulares o interessado e Antônio Carlos de Campos Bernardes, e a
conta no 7.8352, além do contribuinte, tinha como titular o Sr. Alcyone de Souza
Bernardes.
Intimado do resultado da diligência, o contribuinte se manifestou nos autos, afirmando
que, o Sr. Alcyone de Souza Bernardes também era titular da conta no 35.8738, durante o
período investigado.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/BSB decidiu por unanimidade dar provimento
parcial a impugnação, ocasião em que foi excluída da base de cálculo a cifra de R$ 423.332,66 e,
assim, mantido o crédito de R$ 110.385,97. Segue ementa do acórdão.

DRJ ACORDÃO - EMENTA
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
argüições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos normativos
regularmente editados.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97 a Lei 9.430/96 no
seu art. 42 autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO.
Por expressa determinação legal, a multa de ofício de 75% é aplicável em
casos de comprovada omissão de rendimentos tributáveis evidenciada por
depósitos bancários não justificados.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos:
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.669 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012066/2009-86

RECURSO VOLUNTÁRIO
DA NULIDADE POR QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
(...)
Segundo o entendimento que prevalecia no fisco, a Lei Complementar 105/2001 permitia
que os auditores determinassem diretamente aos bancos que mandassem informações de
clientes que estivessem sob fiscalização, sem necessidade de autorização judicial para
quebrar o sigilo. Agora, como visto anteriormente, o STF firmou posicionamento de que
essa conduta "conflita com a Carta da República", ou seja, é inconstitucional.
Se é inconstitucional o acesso direito ao Fisco sem permissão do Judiciário, a prova dele
advinda deve ser considerada ilícita e, em assim sendo, todos os atos e termos
provenientes dessa prova contaminada devem ser considerados nulos (Teoria dos "Frutos
da Arvore Envenenada”), inclusive o lançamento proveniente da omissão de receitas
oriundas da atividade rural.
(...)
Dizer que a lei não exige autorização do próprio contribuinte e nem judicial para a
requisição de documentos e informações bancárias é o mesmo que negar a vigência ao
artigo 5o, XII, da Constituição Federal.
Do mesmo modo, as alegações simplórias de que os funcionários dos estabelecimentos
bancários e agentes fazendários estariam sujeitos ao dever de sigilo e que foram
cumpridos todos os procedimentos e satisfeitas todas as condições legais exigidas para a
quebra do sigilo bancário do contribuinte não merecem respaldo e ficaram ultrapassadas
após o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 389.808 que disse
que "a regra é a privacidade quanto à correspondência, às comunicações telegráficas, aos
dados e às comunicações, ficando a exceção - a quebra do sigilo -submetida ao crivo de
órgão equidistante - o Judiciário - e, mesmo assim, para efeito de investigação criminal ou
instrução processual penal”.

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS
(...)
Tanto o artigo 42 da Lei 9.430/96 como a norma já revogada, art. 6, § 5o da Lei 8.021/90,
têm idênticas estruturas (hipótese e consequência) normativas. Em ambos os casos a
hipótese normativa é: não comprovação pelo sujeito passivo da origem de créditos
efetuados em operações financeiras por ele realizadas. E como consequência: exigência
de imposto de renda sobre os valores cuja origem não foi comprovada, considerados
como rendimentos omitidos à tributação.
Sustentar que o art. 42 da Lei 9.430/96 criou uma presunção a favor do Fisco, que
dispensa a vinculação entre os depósitos bancários de origem não comprovada e outros
elementos fáticos (como a existência de renda consumida), além de incluir nesse preceito
comando normativo que ele não contempla, tal exegese conflitaria diretamente com os
artigos 43 e 142 do CTN.
(...)
Para o Fisco Federal é fácil fiscalizar e autuar, bastando que afirme algum fato e
imputando ao autuado provar que a suposição e presunção está equivocada.
Isso fere o princípio da isonomia (CF/88, art. 5o, caput, II e art. 37, caput), uma vez que
se a Administração tem maior poder de mando e mais condições de imposição de sanção,
enquanto o contribuinte está na posição mais vulnerável e, diante disso, a ele é imputado,
ilegal e inconstitucionalmente, todos os ônus de buscar as provas para desconstituir essa
presunção fictícia e 'legal', suportando todos os transtornos dela advindos.
Logo, a presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 colide com as diretrizes do
processo de criação das presunções legais, sendo assim ilegal e inconstitucional.
(...)
Isso posto, uma vez que depósitos bancários, por si mesmos considerados, não
configuram fato gerador de imposto de renda, há sim, uma necessidade legal de se
estabelecer vínculo entre os depósitos e fatos que representam omissão de renda, ante a
dificuldade imposta pelo Fisco federal ao Contribuinte de arquivar todos os comprovantes
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.669 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012066/2009-86

de fatos que originaram os valores que transitaram por sua conta corrente no longinquo
ano de 2009.

DESCONSIDERAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL
(...)
Em primeiro lugar, o recorrente provou satisfatoriamente que não é detentor de apenas
um imóvel rural e que declara receitas da atividade rural. Ele é possuidor de inúmeras
propriedades rurais e declara apenas receita da atividade rural. É um produtor rural que
contribui ativamente para o crescimento do PIB brasileiro e emprega dezenas de mão de
obra no campo. Ele não pode ser confundido com um fraudador malicioso cuja intenção
precípua é lesar o Fisco.
Consta no processo administrativo um extenso rol de documentos, como relatórios de
movimentação de produtos agrícolas (fls. 785/793); contratos de fornecimento de cana de
açúcar; notas fiscais de insumos agrícolas; notas fiscais de venda de bovinos; cédulas de
créditos bancários, fichas cadastrais junto aos bancos, nas quais o Impugnante sempre foi
qualificado e tratado como produtor rural etc. todos esses documentos e informações são
hábeis e idôneos a comprovar que a única e exclusiva atividade exercida pelo
Contribuinte é, de fato, a atividade rural, que todos os negócios por ele desenvolvidos têm
relação direta com essa atividade e que os seus rendimentos de decorrem.
(...)
Dada a impossibilidade de ser provar fato negativo e inexistente, o recorrente
desincumbiu-se satisfatoriamente de demonstrar que exerce apenas a atividade rural, cujas
receitas, pelas suas peculiaridades que levam em conta os elevados custos incorridos na
produção de alimentos, gozam de tributação mais favorecida.. A Receita Federal é que
não conseguiu mostrar o contrário e, além do Colegiado da instância singela não ter
apreciado essa razão, ainda foi infeliz ao utilizar- se de uma comparação que guarda
relação diametralmente oposta a desse processo.
(...)
Assim, não há que se falar em inexistência de previsão legal para que os depósitos no
valor de R$ 20.254.335,72 sejam considerados como oriundos da atividade rural. Os retro
mencionados deixam dispositivos inequivocamente claro que a única espécie de
"penalidade" para quem exerce a exploração da atividade rural, mas não consiga
comprovar a veracidade das receitas e das despesas (mediante documentação idônea que
identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação), é, justamente, o
arbitramento da base de cálculo à razão de 20% da receita bruta do ano-calendário, o que,
obviamente, é bem mais oneroso do que a tributação com base no resultado.
(...)
Na suposta omissão de receitas/rendimentos verificada através dos depósitos não
comprovados em contribuintes que se dedicam, exclusiva e comprovadamente à
exploração de atividade rural, como é o presente caso, o levantamento do valor tributável
deve ser realizado de forma anual e tributado como se atividade rural fosse, em
obediência ao disposto nas normas legais que regem o assunto, quais sejam, Lei no 7.713,
de 1988, art. 49; art. 18, da Lei n° 9.250/95 e Lei no 8.023, de 1990.
(...)
E, se no tratamento tributário de pessoas jurídicas, apesar das mesmas estarem
contempladas no artigo 42 da lei 9.430/96, utiliza-se os critérios legais acima para
relacionar a receita omitida à atividade preponderante da empresa, o mesmo deve ser feito
aqui, já que a atividade do recorrente é a atividade rural e, como tal, qualquer rendimento
dela decorrente deve ser tributado.
(...)
Assim, fazer incidir o tributo da omissão presumida, ao invés da Lei no 8.023/90, tendo o
contribuinte exercido unicamente a atividade a Rural, além de criar reprovável distinção
entre contribuintes em grave afronta ao princípio constitucional de isonomia, estaria-se,
em análise finalística, admitindo uma segunda presunção na Lei no 9.430/96 que, além de
presumir a omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, também presumiria
sua origem ao talante da autoridade lançadora.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.669 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012066/2009-86

Portanto, analogicamente, a regra a ser empregada quando constatada omissão de receita
por pessoa física que exerça exclusivamente, ou até mesmo com preponderância, a
atividade rural, é a mesma utilizada pela pessoa jurídica: tributação dos rendimentos
omitidos de acordo com o regime de tributação a que esteve sujeito o
contribuinte/recorrente no período-base em que ocorreu a omissão (2009). No caso: as
regras que regulamentam a tributação, pelo IR, da renda proveniente da atividade rural
aposta no enunciado da Lei no 8.023, de 12.04.1990.

ILEGALIDADE DA MULTA MORATÓRIA
(...)
Ora, o recorrente não deixou de recolher aos cofres públicos o valor exorbitante que o
Fisco entende devido porque se sentiu “estimulado a fraudar os cofres públicos", mas sim
porque tinha convicção de que não se tratava de renda ou rendimentos aptos a incidir o
tributo reclamado. Ou seja, ele entendeu, assim como ainda entende e defende, que não
houve fato gerador de imposto de renda e que, portanto, ele não deve à Receita Federal.
Além disso, o recorrente não é sistemático inadimplente e é uma injustiça gritante tratá-lo
como assim o fosse. O recorrente não praticou qualquer ato que dificultasse a ação da
Fiscalização, ao contrário, apresentou e juntou documentos que ela exigiu (conforme
confessado pelo histórico exposto no Termo de Intimação), de sorte que a aplicação da
multa de 75% é, à toda evidência, excessiva e desproporcional.
(...)
Ainda que o Colegiado insista em dizer que não existe um patamar pré-definido que
permita dizer se um tributo tem ou não efeito confiscatório, recaindo a multa no
percentual de 75% sobre vultosa importância, chegando à quantia absurda de
R$4.664.651,07 (quatro milhões e seiscentos e sessenta e quatro mil e seiscentos e
cinquenta e um reais e sete centavos) à data da autuação, é óbvio e inegável que esse
valor é capaz de inviabilizar a atividade econômica do contribuinte, retirando-lhe fonte de
subsistência própria e de sua família, dinheiro para colher sua produção (caso contrário
perderá no campo e terá prejuízos ainda maiores), comprar mais sementes e plantar no
próximo ano, honrar compromissos com terceiros, pagar salário de empregados e, ainda,
ter dinheiro para pagar os tributos, etc. Ou seja, se essa multa não tiver efeito
confiscatório nada mais tem!
No caso ora em análise, trata-se de única infração supostamente cometida pelo Autuado,
de sorte que eventual multa deverá ser fixada no mínimo legal, qual seja, no percentual de
20%, ante sua primariedade.

CONCLUSÃO
(...)
À vista de todo o exposto, espera e requer o recorrente: Demonstrada a ilegalidade,
insubsistência e improcedência da ação fiscal, seja acolhido o presente recurso para o fim
de assim ser decidido, anulando/cancelando a integralidade do débito fiscal reclamado, ou
não sendo este o entendimento que se aplique como decorrentes da atividade rural.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.669 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012066/2009-86

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
17/10/2013, conforme Aviso de Recebimento (fl. 680). Uma vez que o recurso foi protocolizado
em 14/11/2013 (fl. 683), é considerado tempestivo.

MATÉRIA NÃO CONHECIDA
DA NULIDADE POR QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
As alegações quanto a inconstitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no
105/2001 não merecem acolhida por este Colegiado dada superveniência de entendimento do
STF em face do julgado colacionado pelo recorrente (RE 389.808), cristalizado na tese fixada
em 2016 pela repercussão geral atribuída ao RE 601.314. Neste particular, assim se manifestou
aquela corte:

o art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal.

Com efeito, tal decisão categorizou a quebra de sigilo regulada pela legislação
complementar como transferência de responsabilidade, na medida em que a proteção migra da
seara bancária para a fiscal, resguardados os requisitos objetivos voltados para garantia do
procedimento. Se num dado momento o dever de reserva recai sobre as instituições bancárias, a
emanação dos efeitos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 insta as autoridades fiscais a
praticarem a mesma defesa ao cidadão, em desprestígio ao debate acerca de possível
inconstitucionalidade.
Para corroborar, cabe acudir ao teor da Súmula CARF no 2, segundo a qual a
Corte Administrativa não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dito isto, o presente tópico não será conhecido.

IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO
Para análise do presente argumento, deve-se recorrer igualmente a outra
manifestação do STF, consistente no recente desfecho do RE 855.649, em 2021, também dotado
dos efeitos típicos da repercussão geral. No esforço de justificar e fixar tese sobre a
constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/1996, a Corte Constitucional entendeu que o
dispositivo não ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade
de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.669 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012066/2009-86

De fato, o propósito do artigo em tela não é mais do que instrumentalizar a
Administração Tributária de meios para alcançar movimentações desconhecidas, ainda que o
contribuinte apresente uma atividade econômica preponderante. Dadas as variações possíveis em
termos de frequência e valores, o que inibiria o trabalho fiscal, a inversão do ônus de prova no
contexto de depósitos bancários parece ter sido alçada ao status legal como meio de garantia de
valores como igualdade e isonomia para o sistema tributário pátrio.
Para finalizar, dada a didática presente na ementa colacionada, merece ser
reproduzido outro trecho que sustenta a fundamentação posta no sentido de aplicabilidade do art.
42 da Lei no 9.430/1996.

Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de
rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema
tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso.

No que concerne a alegada necessidade de comprovação dos sinais de riqueza,
deve-se recorrer à Súmula CARF no 26, segundo a qual a presunção estabelecida no art. 42 da
Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Trata-se, pois, de um entendimento assertivo que desvincula a exigência de
comprovação da origem de depósitos da aplicação subsequente dos recursos. Razão assiste, pois,
a análise proferida pela decisão de piso (fl. 689).

Por meio do art. 42, a Lei n.o 9.430/96 estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente independentemente da
constatação direta de dispêndios ou acréscimo patrimonial que era exigida pela legislação
anterior.
Não comprovada a origem dos recursos aportados na conta corrente do sujeito passivo,
tem o fiscal o poder/dever de autuar como omissão de rendimentos o valor dos depósitos
bancários recebidos. Nem poderia ser de outro modo ante a vinculação legal decorrente
do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao agente tão
somente a inquestionável observância do novo diploma.

Assim, em contrariedade às pretensões do recorrente, a exegese sumulada por este
Conselho concentra a tributação decorrente de depósitos no critério de comprovação de origem,
mantida a inversão do ônus probatório, independentemente do destino dado pelo contribuinte aos
valores recebidos e da pujança patrimonial ostentada.
Por fim, sobre as alegações de inconstitucionalidade, recorre-se à Súmula CARF
no 2, motivo pelo qual o presente tópico não será conhecido.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.669 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012066/2009-86

ILEGALIDADE DA MULTA MORATÓRIA
De início, cabe o esclarecimento de que a multa contestada pela defesa se refere a
multa de ofício, aplicada em função da perda de espontaneidade do contribuinte pela ciência do
início de procedimento fiscal, e não a consectários moratórios. Neste sentido, o art. 44, I da Lei
no 9.430/1996 estipula que:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;

Em que pese o relato de bons antecedente fiscais e de conduta colaborativa com a
autoridade fiscal ao longo da apuração dos fatos, o dispositivo transcrito se reveste de norma
cogente, ou seja, de aplicação obrigatória no ato do lançamento de ofício promovido pela
autoridade fiscal. Neste sentido, acionado o aparato fiscal, pode-se afirmar que o lançamento de
ofício não facilita margem para dosagem da intensidade sancionadora.
Com fundamento no teor do art. 142, parágrafo único da Lei no 5.172 /1966, que
preconiza os caráteres vinculatório e de obrigatoriedade da atividade de lançamento tributário, e
em função da inexistência de permissivo legal para fixar alíquotas inferiores ao disposto no art.
44, I da Lei no 9.430/1996, entende-se prejudicado no caso concreto o debate acerca de uma
eventual modificação da multa de ofício aplicada.
Neste sentido perfila o teor da Súmula CARF no 2, segundo a qual a Corte
Administrativa não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, motivo pelo qual o tópico não será conhecido.

MATÉRIA CONHECIDA
CONSIDERAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL PARA LASTRO DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
A defesa pleiteia a consideração da atividade rural para lastro de movimentação
financeira, a partir do enquadramento dado pela Lei no 8.023/1990, ainda que subsistam
depósitos não comprovados. Prossegue na linha de que outros diplomas teriam dado tratamento
específico ao rendimento de atividade rural, para o que cita o art. 5o, parágrafo único da Lei no
8.023/1990, o art. 49 da Lei no 7.712/1988 e o art. 18 da Lei no 9.250/1995, cuja aplicação no seu
entendimento seria cabível no caso concreto.

LEI No 8.023/1990
Art. 5o A opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de cálculo, o
resultado da atividade rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte por cento da receita
bruta no ano-base.
Parágrafo único. A falta de escrituração prevista nos incisos II e III do art. 3o implicará
o arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita bruta no ano-base.

Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.669 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012066/2009-86

LEI No 9.250/1995
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas, a
partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do Livro Caixa,
que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais
valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o adquirente
ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu poder à
disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de R$ 56.000,00
(cinqüenta e seis mil reais) faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade
rural, mediante prova documental, dispensado o registro do Livro Caixa.

Ainda que o recorrente declare e comprove o exercício de uma atividade
econômica preponderante, consistente no caso concreto em atividade rural, há que se distinguir
os fundamentos de tributação. Por um lado, com arrimo na Lei no 8.023/1990, a hipótese de
incidência tributária derivada da prática de atividade rural é cabível nos casos em que os
rendimentos inegavelmente advenham da operação empreendida pelo contribuinte, lastreada por
registros e documentos que atestem tal condição. Vide pertinente trecho obtido do julgamento
exordial (fl. 690).

Por esse motivo, existe um cuidado do legislador acerca das atividades que podem ser
consideradas como “beneficiárias” desta legislação menos gravosa, listando, inclusive,
atividades que, apesar de intimamente ligadas à produção rural, não podem se beneficiar
desta tributação menos onerosa (IN SRF no 83/2001), como por exemplo, comercialização
de produtos rurais, produção de vinhos e bebidas, aluguel de pastagens, arrendamento de
máquinas agrícolas, venda de produtos agropecuários recebidos em herança, etc.
Além disso, a legislação, expressamente, determina que, não apenas as despesas, mas
também as receitas da atividade rural, devem, necessariamente, ser provadas por meio de
documentos usualmente utilizados , tais como notas fiscais do produtor, nota fiscal de
entrada, nota promissória rural vinculada à nota fiscal do produtor e demais documentos
reconhecidos pelas fiscalizações estaduais (§ 5o, do art. 61, do Decreto no 3.000/99).
(...)
Passar por cima desta expressa exigência legal (de provar a origem das receitas) seria
abrir as portas para a lavagem de dinheiro, uma vez que, bastaria adquirir um imóvel rural
e declarar receitas da atividade rural e comprovar exercer alguma atividade rural e oitenta
por cento do valor declarado estaria legalizado sem o pagamento de qualquer imposto,
que incidiria, apenas, sobre 20% do valor declarado.
O fato de a fiscalização ter considerado alguns depósitos como justificados por serem
provenientes da atividade rural não demonstra que todos os créditos decorrram desta
atividade.

Por sua vez, a tributação de depósitos bancários não comprovados se referem aos
recursos que não disponham de elementos que indiquem a correta natureza do rendimento, em
que o modelo exato de incidência não pode ser identificado. Por isso, aplica-se a regra geral
prevista para o contribuinte que, no caso em análise, se consubstancia na legislação atinente às
pessoas físicas conforme disciplina o 42, § 4o da Lei no 9.430/1996. Segue transcrição:

Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.669 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012066/2009-86

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

Para elucidar o assunto, deve-se reconhecer que inexiste no marco de regência
norma que institua mecanismos de atração jurídico-tributária, ou institutos que abriguem
rendimentos a margem da realidade concreta, baseados tão somente na preponderância
econômica.
De fato, a realidade fiscal demonstra que os depósitos não identificados podem
exsurgir da atividade rural, como alegado, ou igualmente encobrir outras atividades, lícitas ou
mesmo ilícitas, cada qual com regras próprias de tributação. Todavia, sem adentrar no mundo
das possibilidades, fato é que a natureza jurídica não está determinada e, por isso, a incidência do
art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Deve-se recordar, também, que o artigo 42, § 3o da Lei no 9.430/1996 preconiza a
análise individualizada dos créditos para fins de apuração de receitas omitidas, de modo não
alinhado com teses permissivas de intentos de generalização jurídica. Assim, obedecidos os
critérios objetivos previstos no dispositivo em comento, para lograr classificação na modalidade
de rendimento rural, cada depósito requer sua própria comprovação.
Em síntese, para adequada aplicação da lei, deve-se compreender a atividade rural
e os depósitos não identificados como hipóteses de incidência diferentes, cada qual submetida ao
respectivo modelo de tributação.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
alegações de inconstitucionalidade; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.669 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012066/2009-86

Fl. 723
DF CARF MF
Original